Tribunal: STF
Processo: Pet 5950
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA. APREENSÃO CONJUNTA COM OUTRAS QUANTIAS. INTERESSE DA MEDIDA PARA APURAÇÃO DO DELITO E SUA AUTORIA. DESPROVIMENTO.



    1. Mostra-se adequada a apreensão de valores quando a requerente de pedido de restituição não faz prova, estreme de dúvidas, quanto à origem lícita dos recursos, localizados juntamente com soma considerável alcançada pela medida constritiva.



    2. Os valores apreendidos ainda interessam ao processo, hipótese na qual é vedada a restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.